Tribunal: STF
Processo: HC 60605
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". RECURSO.
TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEGADO "HABEAS CORPUS" IMPETRADO EM
FAVOR DO PACIENTE, CABERIA, ENTÃO, A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E NÃO SER REQUERIDO "HABEAS CORPUS"
ORIGINARIO. SE ESTE TIVESSE SIDO AJUIZADO NO PRAZO RECURSAL PODERIA
SER EXAMINADA A POSSIBILIDADE DE SER CONHECIDO, MAS TAL NÃO OCORREU.
"HABEAS CORPUS" DE QUE NÃO SE CONHECE.